Tribunal: TJMT
Processo: 1061589-87.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061589-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANE ANUNCIACAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 000.698.401-05 (RECORRENTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DE TESE DEFENSIVA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Nos termos do art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil, a alteração da tese defensiva, omissa em sede de impugnação à contestação, constitui indevida inovação recursal e impede seu conhecimento.

2. Hipótese dos autos em que houve verdadeira alteração da linhagem argumentativa, não suscitada em momento oportuno (impugnação à contestação), em afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição
.

3. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais com condenação em litigância de má-fé e procedência do pedido contraposto para condenar a parte autora ao pagamento das faturas
sub judice
(R$ 2.619,26).

Em suas razões recursais,
sustenta que não foi juntado aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção referente ao procedimento de recuperação de consumo indicada pela parte recorrida em sede de contestação, o que afastaria a regularidade do procedimento adotado e, via de consequência, ensejaria a revisão do consumo nas faturas impugnadas e o dever de indenizar.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1061589-87.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ELIANE ANUNCIACAO DA SILVA RODRIGUES

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na regularidade no consumo das faturas impugnadas pela parte autora, ora recorrente.

Eis trechos da sentença recorrida:

[...]

De proêmio, é curial salientar que, no caso em testilha, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373).

Lucubrando o feito, verifico que as faturas impugnadas pela parte autora (id 132537812; id. 132537815; id. 132537816; id. 132537820; id. 132537821; id. 132537825; id. 132537828), consta no seu descritivo o lançamento de multa, juros de mora, atualização monetária, parcelamento de débito, bem como consumo de recuperação.

Portanto, entendo que não há qualquer abusividade nos valores cobrado nas faturas declinada na inicial.

Como se sabe, o direito à indenização está adstrito à evidência da ilicitude e à comprovação de três elementos, quais sejam: a ação ou omissão dolosa ou culposa do causador do dano; o dano e o nexo causal existente entre a conduta do agente e o resultado lesivo. A ausência de qualquer deles desautoriza o reconhecimento do dever de indenizar.

Em demandas em que se busca indenização por danos morais em virtude dos fatos alegados na inicial, não se admite a presunção do dano. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com os documentos necessários a amparar o direito invocado.

Ocorre que,
in casu
, a efeito de não restar comprovada nos autos o constrangimento ou transtorno que pudesse ensejar a compensação pecuniária a título de danos morais, não há razão para o deferimento da pretensão indenizatória.

[...]

Observa-se dos autos que não restou provada qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela parte reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a parte requerente, porque danos morais, na definição do jurista Wilson Mello da Silva, “são lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição com o patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico” (O Dano Moral e sua Reparação, Rio, 1955, nº 1) e isso não ficou caracterizado neste feito.

Com efeito, por todos estes assentes fundamentos, impõe-se seja julgado improcedente o pedido formulado na peça proemial.

Quanto ao pedido de condenação nas penas da litigância de má-fé, como a reclamada fez prova de que o reclamante estava ciente da relação jurídica, vislumbro demonstrada a alegada má-fé.

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil.

Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte Requerente como litigante de má-fé.

Por fim, em sintonia com o exposto, cabível o deferimento do pedido contraposto nos limites do objeto da demanda, a fim de obstar ação de cobrança por via transversa.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos:

Revogo
a tutela concedida no Id 132623463;

julgo
improcedente
o pedido da reclamante e, por corolário,
extingo
o feito nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil;

julgo
procedente

o pedido de condenação por litigância de má-fé e, por conseguinte,
condenado
a reclamante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor corrigido da causa; ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do art. 81 do CPC e ao pagamento de custas processuais,
ex vi
do art. 55 da Lei 9.099/95.

julgo
procedente
o pedido contraposto para condenar o requerente ao pagamento das faturas de energia elétrica com valor de R$ 2.619,26 (dois mil seiscentos e dezenove reais e vinte e seis centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, ambos contabilizados a partir do protocolo da contestação.

[...]

A parte recorrente, em fase recursal, sustenta que não foi juntado aos autos Termo de Ocorrência e Inspeção referente ao procedimento de recuperação de consumo indicada pela parte recorrida em sede de contestação, o que afastaria a regularidade do procedimento adotado e, via de consequência, ensejaria a revisão do consumo nas faturas impugnadas.

No entanto, tal alegação não foi apresentada no momento oportuno, conforme análise da impugnação à contestação, sendo trazida apenas em recurso, e desprovida de qualquer justificativa, o que configura nítida inovação recursal. Em primeiro grau, a tese da parte autora foi construída no sentido de que o consumo medido estava muito discrepante à média dos meses anteriores, o que, inclusive, foi rechaçado pelo juízo
a quo
em sua fundamentação ao reconhecer a legitimidade dos valores pela existência de outros encargos nas faturas.

Nos termos do art. 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, "
não se admitirá a inovação no recurso, sendo defeso à parte, em sede recursal, alterar a causa de pedir ou o pedido formulado na inicial, salvo nas hipóteses permitidas em lei
." A inovação recursal, mimetizada pela introdução de fato ou tese não debatida em primeiro grau, compromete os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do duplo grau de jurisdição.

Por isso, impede sua apreciação. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3º, I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO – LAUDO PERICIAL ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DOS ASPECTOS PESSOAIS DO SEGURADO – STJ –– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3º, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

Esta Corte de Justiça não pode conhecer de matérias não aventadas e apreciadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, pois, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico
.

No mais, a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

E, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJ-MT, N.U 0004929-72.2010.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

RECURSOS INOMINADOS. DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VÁRZEA GRANDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. CORTE EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DA FATURA REGULAR. SUSPENSÃO INDEVIDA. DANO MORAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA INFRA PETITA RECONHECIDA. NULIDADE SANADA. RECURSO DO RECLAMANTE
PROVIDO. ALTERAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM GRAU RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO DO RECLAMADO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A empresa que não comprova a origem da obrigação e realiza corte no fornecimento do serviço de água, serviço cediço essencial, em razão do não pagamento do débito, comprovadamente quitado, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
Alteração da tese defensiva em grau recursal. Recurso da reclamada não provido.

Deve ser reconhecida a inexigibilidade do débito diante da comprovação de quitação das faturas, conforme pedidos da exordial, sentença infra petita, reconhecida, nulidade sanada. Recurso do reclamante parcialmente provido.

Sentença parcialmente reformada.

(TR-MT, N.U 1014257-58.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE DIVERSA DOS ARGUMENTOS LANÇADOS NA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, sob o fundamento de que o contrato de adesão apresenta assinatura idêntica à do documento pessoal da parte autora, não cabendo aqui uma análise minuciosa da escrita.

2. Sobre a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, rechaço-a de plano, eis que, no presente caso, a realização de perícia técnica se mostra desnecessária ao deslinde da ação, posto que os elementos probatórios carreados aos autos são suficientes à formação de convicção do (a) magistrado (a).

3. Passando ao mérito, in casu, percebe-se que o recorrente, ao oferecer sua impugnação (Id. 128076218), limitou-se a alegar sobre suposta irregularidade no contrato, desconhecendo a assinatura aposta no contrato, contudo, momento algum requereu a realização de prova pericial. No recurso (Id. 128076227), por sua vez, arguiu preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para julgar a demanda, ante a necessidade de perícia grafotécnica.

4. Pois bem. Em relação ao mérito recursal, verifica-se que a alegação de que a parte Autora não cumpriu com seu ônus probatório não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos seus requisitos de admissibilidade.

5. Pela simples leitura da referida alegação, constata-se que o Recorrente mudou os argumentos lançados na peça de defesa, consistindo, assim, em inovação recursal.

6. Importa salientar que não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese defensiva em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

7. Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados na peça de defesa e no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora e, por não ter sido esta assertiva refutada em momento oportuno, precluso está o direito de alegá-la neste momento processual. Eis patente então a inovação recursal.

8. RECURSO NÃO CONHECIDO.

9. Por consequência, condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

10. É como voto.

(TR-MT, N.U 1002594-27.2020.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

A sentença de improcedência foi bem fundamentada e considerou o conjunto probatório indicando que a cobrança é legítima mediante os documentos apresentados nos autos.

A parte recorrente, por sua vez, rebateu as teses e demais elementos probatórios da parte recorrida de forma completamente genérica, sem impugnar apropriadamente os documentos e informações aventados, inclusive deixou de abordar a justificativa apresentada de que o aumento dos valores seria motivado por recuperações de consumo realizadas nos meses de 11/2022 e 7/2023.

Em impugnação, sequer menciona a inexistência de TOI, momento oportuno com base na contestação ofertada, e, em sede recursal, traz à baila novas faturas (abril e maio/2018) que são completamente estranhas aos autos, o que corrobora a impossibilidade de julgamento do recurso. Aliás, as faturas analíticas que acompanham a inicial já constavam valores parcelados, mas simplesmente omissos na descrição da causa de pedir.

Assim, não sendo a linha argumentativa apresentada em primeiro grau, dela não se pode conhecer nesta sede, por ser omissa no momento adequado (preclusão).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, nos termos do artigo 1.013, § 1º, do CPC.

Conforme enunciado n. 122/FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024